Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721023-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILANDIA JOVITA BARROSO SILVA AGRAVADO: JOAO BATISTA AZEVEDO SILVA LIMA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 47251410) da decisão da 2a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 47251413) que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes - CPC 782, §3o -, por julgar que, além de se tratar de uma faculdade do Juízo, existem poucos servidores na Vara, aliado à complexidade de acesso e resposta do sistema SerasaJud. Pontua, ainda, que tal providência pode ser adotada pela parte independente de intervenção do Judiciário. Assinala que a execução diz respeito a aluguéis inadimplidos e que o decisum afronta o CPC 782, §3o, e o princípio da efetividade do feito executivo, sobretudo porque a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes é feito de forma eletrônica. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo a quo a inclusão dos dados da devedora no SerasaJud. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator